Tribunal: CARF
Processo: 18050.001428/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.001428/2008-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.111 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 26/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE
ISENÇÃO. RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
INCOMPETÊNCIA. NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção
após a edição do Decreto no 7.237/2009 e Decreto no 8.242/2014, sob pena de
declaração de nulidade do respectivo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial para anular o Acórdão n° 2402-004.611, de 10/03/2015, e determinar a
devolução do processo à Unidade de Origem, conforme o art. 50, do Decreto n° 8.242, de 2014.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.001428/2008-13
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.111 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.001428/2008-13

Trata-se ato cancelatório de Imunidade lavrado contra a entidade motivado, entre
outras razões, pelo fato da caracterização de cessão de mão de obras a terceiros. A Informação
Fiscal foi emitida em 26/12/2007 e visa o cancelamento da imunidade a partir do mês de
01/1997.
Adotando parte do relatório fiscal da decisão recorrida esclareço que a Delegacia
da Receita Federal do Brasil julgou a Informação Fiscal procedente e determinou a emissão do
Ato Cancelatório da isenção da entidade Monte Tabor (fls. 1043/1063), sob os argumentos de
que: (i) não houve litispendência administrativa, pois a auditoria anterior teve por objeto a
verificação da regularidade da imunidade prevista no art. 150 da CF/88 somente em relação aos
tributos administrados pela Receita Federal, que na época (2002) não abrangia as contribuições
previdenciárias, em virtude de ser anterior a Lei no 11.457/07; (ii) o presente cancelamento tem
fundamentos distintos do caso anterior julgado pelo CRPS; (iii) a transferência de recursos no
valor de R$ 214.000,00 na empresa Interhospitais caracteriza distribuição de parcelas do seu
patrimônio e não aplicação dos recursos nos objetivos estatutários, conforme Parecer MPS/CJ no
2614/01; (iv) aplicam-se os requisitos contidos na redação original do art. 55 da Lei no 8.212/91,
conforme já validado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADIN no 2028;
(v) o pagamento de R$ 2.000,00 efetuado à Diretora Vice Presidente Sra. Laura Ziller em
12/1999 não teve a sua destinação comprovada, o que configura ofensa ao art. 55, inc. IV da Lei
no 8.212/91; (vi) o montante de R$ 1.937,24 pago à mesma Diretora em 02/1999, supostamente a
título de reembolso de despesas, não foi totalmente comprovado; (vii) os pagamentos mensais
efetuados à Diretora Liliana Ronzoni no montante líquido de R$ 1.600,00, no período de
02/1999 a 09/2005, supostamente a título de verba de representação, configura claramente em
vantagem ou benefício pagos à mesma, em ofensa ao art. 55, inc. IV da Lei no 8.212/91; (viii) a
entidade não comprovou ter havido a restituição do pagamento realizado em favor do Diretor
Mário Cal, a título de aluguel de aeronave, no montante de R$ 3.000,00; (ix) os gastos com
manutenção da Casa Sede, alimentação, luz, água, telefone e rouparia configuram vantagens e
benefícios concedidas às Diretoras Laura Ziller e Liliana Ronzoni, que residem no local; (x) a
entidade não comprovou ter ocorrido o reembolso das despesas incorridas com a empresa
Agrícola São Gonçalo; (xi) a entidade não comprovou ter ocorrido o reembolso das
transferências realizadas à AISPO Chile; (xii) é ilegal a doação realizada pelo Monte Tabor à
entidade Anjos do Asfalto no valor de R$ 60.000,00, supostamente destinada a aquisição de
equipamentos, pois a entidade deve aplicar seus recursos nos atendimentos aos necessitados e
não repassá-los para outras entidades; (xiii) os contratos de prestação de serviços de saúde
firmados entre o Monte Tabor e o Estado da Bahia para operacionalização dos Hospitais Luís
Eduardo Magalhaes e Dantas Bião, bem como os contratos firmados com a Prefeitura de
Salvador para operacionalizar a Unidade São Marcos e PSF, além de outros contratos firmados
com empresas localizadas no Pólo Petroquímico de Camaçari, configuram cessão de mão de
obra, em ofensa ao art. 55, inc. III da Lei no 8.212/91; e (xiv) a Entidade não se manifestou sobre
as diferenças entre os valores declarados em GFIP como devidos e os que foram pagos, o que
denota que esta se encontrava em débito perante a Previdência.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, por unanimidade de
votos deu provimento ao recurso voluntário entendendo, na parte que nos interessa, que o art. 55,
III da Lei no 8.212/91 não faz qualquer consideração sobre a possibilidade de cessão de mão de
obra ou quanto a possibilidade desta ser utilizada de forma excepcional ou habitual.
O acórdão 2402-004.611 recebeu a seguinte ementa:
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.111 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.001428/2008-13

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 26/12/2007
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FATOS
OCORRIDOS EM PERÍODO DECAÍDO. IMPOSSIBILIDADE.
O Ato Cancelatório de Isenção reflete os fundamentos necessários à exigência de
contribuições previdenciárias de entidade até então tida como beneficente.
A análise do Ato Cancelatório deve estar vinculada ao direito de o Fisco exigir as
correspondentes contribuições, de forma que a contagem do prazo decadencial seja feita
em conjunto.
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA
ONEROSA,
PREDOMINANTE
E
HABITUAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 55, INC. III DA LEI No 8.212/91.
De acordo com o art. 55, inc. III da Lei no 8.212/91, a entidade beneficente deve
promover a assistência social, educacional ou de saúde, tanto a menores, como a idosos,
excepcionais ou pessoas carentes.
O fato de a entidade ceder mão de obra de forma onerosa, predominante e habitual não
desvirtua o requisito legal acima.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATO CANCELATÓRIO
DE ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM EMPRESA. VIOLAÇÃO AO ART. 55, INC. V DA LEI No 8.212/91.
INEXISTÊNCIA.
O descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 55, inc. V da Lei no 8.212/91
deve estar bem caracterizado para a realização do cancelamento da isenção de Entidade
Beneficente.
O fato de a entidade beneficente aplicar parte de seus recursos em empresa não
configura, por si só, ofensa ao art. 55, inc. V da Lei no 8.212/91, exceto se os
investimentos não forem relacionados a atividades objeto da benemerência.
DESCUMPRIMENTO AO INC. VI DO ART. 3o DO DECRETO No 2.536/98.
REQUISITO INERENTE AO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL CEBAS. IMPOSSILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE
CONSELHO.
Este Conselho não é o órgão competente para dirimir acerca dos requisitos exclusivos
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS.
Tal certificado é concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social CNAS, que
analisa a sua renovação a cada três anos, sendo também competente para deliberar
acerca do referido certificado, conforme parágrafos 2o e 3o do art. 3o e art. 7o do Decreto
no 2.536/98.
Recurso Voluntário Provido.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial o qual foi
admitido apenas parcialmente. Com base nos paradigmas no 2401-003.082 e 2803-01.311 ,
devolve-se para debate a discussão acerca do “o cancelamento da isenção da entidade
beneficente em face do não cumprimento do requisitos do inciso III do artigo 55 da Lei no
8.212/91”. A União assim resumiu a divergência:
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.111 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.001428/2008-13

Importa ressaltar que o Colegiado a quo colocou como razões para cancelado o presente
Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Previdenciárias o fato de que o Parecer
n.o 3272 elaborado pela Consultoria Jurídica (CJ) do Ministério da Previdência Social
(MPS) não poderia limitar o acesso à isenção, por suas previsões não encontrarem
guarida em nenhum dispositivo legal vigente. Assentou que pela descrição das
atividades relacionadas aos contratos firmados com o Poder Público, seria possível
entender que a natureza das mesmas é assistencial. Destacou, por fim, que a Lei n.
8.212/91 não traz qualquer requisito em relação à forma como devem ser realizadas as
atividades de assistência social, se cabível a cessão de mão de obra ou não, ou se deve
ser realizada de forma excepcional ou com participação da minoridade dos empregados.
Diverso foi, contudo, o posicionamento dos paradigmas.
Ao analisar o cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no art. 55 da Lei no
8.212/91, os paradigmas concluíram que não é cabível o benefício da ‘isenção’
previdenciária se a entidade realiza cessão onerosa de mão-de-obra sem observar os
critérios de caráter acidental da cessão pela entidade beneficente e de mínima
representatividade quantitativa de empregados, critérios estes indicados no Parecer
CJ/MPS no 3.272/2004.
Intimado
o contribuinte
apresentou
contrarrazões
pugnando
pelo
não
conhecimento do recurso por força da aplicação retroativa da Lei no 12.101/2009 e ADI no 2028.
No mérito defende a manutenção da decisão recorrida.
Originalmente pautado para sessão de julgamento de 25 de janeiro de 2017, esta
Câmara Superior converteu o julgamento em diligência por meio de resolução para determinar o
saneamento do feito com a intimação da Fazenda Nacional quanto ao resultado do despacho de
admissibilidade que conheceu em parte do recurso especial interposto.
Manifestação da União às fls. 1359, Despacho de devolução às fls. 1360 e petição
do Contribuinte juntada às fls. 1364/1368.
A mesma ação fiscal deu origem ainda aos lançamentos para exigência das
respectivas contribuições previdenciárias e multa por descumprimento de obrigação
acessória: 10580.72580/2009-89, 10580.281/2009-23 e 10580.282/2009-78.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional admitido apenas
parcialmente. Devolve-se a este Colegiado a discussão acerca da suposta violação ao art. 55,
inciso III da Lei no 8.212/91, haja vista a caracterização da cessão de mão de obra pela entidade
imune – ora autuada – para empresa terceiras.
Em sede de contrarrazões pugna o Contribuinte pelo não conhecimento do
Recurso sob a alegação de o ato cancelatário ora debatido ser insubsistente haja vista a edição da
Lei no 12.101/2009 e ainda em razão da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADI
no 2028, que supostamente teria declarado a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.111 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.001428/2008-13

Inicialmente vale destacar que embora o Ato Cancelatório tenha sido motivado
pela imputação de violação a mais de um inciso do art. 55 da Lei no 8.212/91 (incisos III, IV e
V), deve-se delimitar a lide ainda em debate. Conforme exposto no relatório a decisão recorrida
deu provimento integral ao recurso interposto pelo Contribuinte sendo que o recurso especial da
Fazenda Nacional foi recebido apenas em relação a uma matéria, qual seja, “o cancelamento da
isenção da entidade beneficente em face do não cumprimento do requisitos do inciso III do
artigo 55 da Lei no 8.212/91”.
Neste cenário, diante do trânsito em julgado da fundamentação da decisão
recorrida em relação aos demais incisos e fundamentações apontadas pela fiscalização, o debate
em litígio se restringe à definição acerca de a cessão de mão de obra por entidade de assistência
social sem fins lucrativos representar violação ao inciso III do citado art. 55 e,
consequentemente, motivar o Ato Cancelatório da Imunidade. Tal delimitação é relevante na
medida em que traz reflexos para os processos correlatos onde se exige as obrigações principais
e acessória.
Entretanto, em que pese o mérito do Recurso Especial e os argumentos presentes
em Contrarrazões, fato é que o presente processo tem como objeto ato de cancelamento da
condição da entidade como imune, não estado em litigio qualquer exigência de obrigação
principal – ou seja, não estamos diante de lançamento de ofício para cobrança de contribuições.
O Ato Cancelatório de Isenção foi emitido e ao longo dos último anos a legislação
de regência da matéria sofreu relevantes modificações. Em 30/11/2009, foi publicada a Lei no
12.101/2009, que revogou o art. 55 da Lei no 8.212/1991 e estabeleceu o seguinte:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
(Grifou-se)
A Lei no 12.101/2009 foi regulamentada pelo Decreto no 7.237/2010,
posteriormente revogado pelo Decreto no 8.242/2014, que dispôs o seguinte:
Art. 47. O direito à isenção das contribuições sociais somente poderá ser exercido pela
entidade a partir da data da publicação da concessão de sua certificação no Diário
Oficial da União, desde que atendidos cumulativamente os requisitos previstos na Lei
no12.101, de 2009, e neste Decreto.
Art. 48. Constatado o descumprimento de requisito estabelecido pelo art. 46, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará auto de infração
relativo ao período correspondente, com o relato dos fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.111 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.001428/2008-13

§ 1o Durante o período a que se refere o caput, a entidade não terá direito à isenção e o
lançamento correspondente terá como termo inicial a data de ocorrência da infração que
lhe deu causa.
§ 2oA entidade poderá impugnar o auto de infração no prazo de trinta dias, contado de
sua intimação.
§ 3oO julgamento do auto de infração e a cobrança do crédito tributário seguirão o rito
estabelecido pelo Decreto no70.235, de 1972.
Art. 49. Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de novembro de
2009 e não definitivamente julgados, em curso no âmbito do Ministério da Fazenda,
serão analisados com base na legislação em vigor no momento do fato gerador que
ensejou a isenção.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, será certificado o direito à restituição do
valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publicação da Lei
no12.101, de 2009.
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma
do rito estabelecido no art. 32 da Lei no12.101, de 2009, aplicada a legislação
vigente à época do fato gerador. (Grifou-se.)
Também a Instrução Normativa RFB no 971/2009 sofreu alterações, conforme se
depreende dos trechos abaixo:
Art. 233. A partir de 30 de novembro de 2009, deixam de ser emitidos ato declaratório e
ato cancelatório de isenção. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071,
de 15 de setembro de 2010)
§ 1o Os pedidos de reconhecimento de isenção pendentes de apreciação no âmbito da
RFB serão analisados na fase e no órgão em que se encontram para verificação do
cumprimento dos requisitos de isenção vigentes na data de ocorrência do fato gerador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 2o A entidade será cientificada do inteiro teor da IF e terá o prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da data da ciência, para apresentação de defesa, com a produção de provas ou
não, que deverá ser protocolizada na unidade da RFB da jurisdição do seu
estabelecimento matriz.
(...)
Art. 234. O processo de cancelamento de isenção pendente de julgamento no âmbito da
RFB, sem o correspondente Auto de Infração, será encaminhado à DRF competente
para imediata constituição do crédito de acordo com o rito estabelecido no art. 32 da Lei
no 12.101, de 2009, aplicando-se a legislação vigente na data de ocorrência do fato
gerador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro
de 2014)
De acordo com os dispositivos acima transcritos, depreende-se que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil deixou de ter competência para apreciar os requerimentos de isenção,
bem como para cancelar a isenção usufruída pelas entidades.
O direito ao benefício pode ser exercido pela entidade desde a data da publicação
da concessão da certificação, que é fornecida pelos Ministérios da área de atuação da entidade.
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.111 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.001428/2008-13

Compete à RFB, ao verificar o cumprimento ou não dos requisitos necessário ao
usufruto da isenção, lavrar o auto de infração das contribuições devidas, se for o caso,
fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não cumpriria esses requisitos no
período, lembrando que tal procedimento deve ser efetuado inclusive para o período de vigência
do artigo 55 da Lei no 8.212/1991.
A partir da nova legislação o debate acerca do cumprimento dos requisitos
para o reconhecimento da imunidade deverão ser discutidos nos respectivos lançamentos
de ofício de exigência da obrigação principal.
Desse modo, tem-se que, após a Lei no 12.101/2009 e dos respectivos decretos
regulamentadores, não cabe mais à RFB manifestar-se sobre a concessão ou cancelamento da
isenção, inclusive relativamente a períodos anteriores à sua edição.
De fato, com a nova legislação e tendo em vista o disposto no art. 144, § 1o, do
CTN, considero que tampouco o CARF tem competência para julgar o recurso apresentado
contra ato cancelatório, eis que as razões que levaram a RFB a concluir que a entidade não
cumpre requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores deverão ser discutidas
no âmbito dos autos de infração de exigência de obrigações principais oportunamente
lavrados, conforme determina a legislação atual.
Assim, em face dos comandos emanados dos dispositivos acima, na data da
prolação do acórdão recorrido o CARF não mais detinha competência para pronunciar-se sobre
recurso interposto contra cancelamento de isenção. Com efeito, no regramento atual inexiste
necessidade de emissão prévia de ato cancelatório de isenção, para constituição de créditos
tributários contra Entidades Beneficentes de Assistência Social.
De todo o exposto, depreende-se que a matéria objeto dos autos – perda do direito
à isenção, mediante a emissão de Ato Cancelatório – desde 2009 está sujeita a um novo rito, que
não mais inclui a apreciação pelo CARF, tampouco pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Registre-se, por oportuno, que o presente Recurso Especial contrapõe-se a
acórdão que não poderia ter sido prolatado, tendo-se em conta a ausência de competência para
pronunciamento sobre a matéria, por força da alteração da legislação de regência.
Nesse passo, verifica-se que, nos termos do Decreto no 7.237, de 2010, e do
Decreto no 8.242, de 2014, que o revogou, o CARF não mais detinha competência para
julgamento do Recurso Voluntário.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Diante do exposto, tendo em vista que o CARF não mais detinha competência
para pronunciar-se sobre cancelamento de isenção de Entidade Beneficente de Assistência
Social, conheço do recurso para declarar a nulidade do Acórdão no 2402-004.611, ora recorrido,
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.111 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.001428/2008-13

e determinar a devolução do processo à Unidade de Origem, conforme o art. 50, do Decreto no
8.242, de 2014.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital